Tribunal: TCU
Processo: 031.381/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Chopin do Brasil contra decisão que, em decorrência da rejeição da prestação de contas de recursos captados com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), julgou irregulares suas contas especiais, condenou-a em débito, solidariamente com outra responsável, e aplicou-lhe multa proporcional.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela pessoa jurídica de direito privado Sociedade Chopin do Brasil contra o Acórdão 10586/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento nos art. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, dar-lhe provimento parcial e reduzir os valores do débito solidário e das multas individuais aplicadas pelo item 9.1 do Acórdão 10.5862019 - 2a Câmara , respectivamente de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 9.813,13 (nove mil, oitocentos e treze reais e treze centavos) e de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais), mantidas todas as demais disposições do mencionado Acórdão; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e à outra responsável nestes autos, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.